Tribunal: TJDFT
Processo: 0751365-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751365-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZENIR GOMES DA SILVA SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALZENIR GOMES DA SILVA SANTOS contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n. 0716339-05.2020.8.07.0007, movida em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, indeferiu a tutela de urgência (ID 76866445, origem). Nas razões recursais (ID 21916155), narra tratar na origem de ação objetivando a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, sob o fundamento de que a instituição financeira se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas, capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa. Alega presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, haja vista a iminente revisão e modificação das cláusulas contratuais e inscrição do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito. Defende a necessidade de autorização da consignação em pagamento a fim de afastar a mora, garantir a proteção ao nome e a posse do veículo. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal a fim de: “Determinar a não inclusão do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A manutenção da agravante na posse do bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. Receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito”. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo efetivado (ID 21916156). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante pugna, em sede de antecipação de tutela, a não inclusão do seu nome em cadastro de restrição ao crédito; a manutenção na posse do bem e a possibilidade de depositar em juízo as parcelas tidas como incontroversas. Neste momento, entretanto, não vejo presente a plausibilidade do direito, imprescindível para a concessão da liminar vindicada. O agravante, que se obrigou a honrar mensalmente parcela de R$ 1.759,34, pagou apenas 05 (cinco) delas, das 60 (sessenta) ajustadas, sendo a última em abril de 2019, ou seja, há mais de vinte meses. Pretende consignar o valor de R$ 821,70, desprezando, além da taxa de juros contratada, os encargos da mora acrescidos ao débito por conta de 20 meses da inadimplência confessada e, ainda, que seu nome seja excluído dos cadastros de inadimplentes. A taxa de juros contratada (1,84% ao mês), conforme se verifica das incontáveis demandas enfrentadas por esta Corte, não aparenta estar fora da média praticada pelas instituições financeiras nas operações congêneres. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito a matéria demanda dilação probatória, revelando-se prudente, em análise perfunctória, seja a questão dirimida por ocasião do exame do mérito, após a instauração do contraditório, quando se poderá melhor examinar os argumentos das partes. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator